Tribunal: TJBA
Processo: 8058202-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058202-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA GUIMARAES SILVA Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava ato judicial que postergou a apreciação de tutela de urgência para após a realização de perícia médica em ação acidentária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o pedido de efeito ativo formulado no agravo interno está prejudicado; (ii) o ato que posterga a análise de liminar possui natureza decisória agravável; e (iii) a manutenção da decisão monocrática que inadmitiu o recurso originário é devida. III. Razões de decidir 3. O pedido de antecipação da tutela recursal no agravo interno resta prejudicado quando o recurso se encontra apto para julgamento de mérito pelo colegiado. 4. O ato judicial que adia a apreciação de tutela de urgência para momento posterior à produção de prova técnica não emite juízo de valor sobre os requisitos do art. 300 do CPC, configurando despacho de mero expediente (art. 203, § 3º, do CPC). 5. Por expressa disposição legal (art. 1.001 do CPC), os despachos são irrecorríveis, inexistindo decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento nesta hipótese. 6. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (STJ, REsp 1.696.396/MT) não se aplica a atos sem conteúdo decisório. 7. A análise do mérito da liminar diretamente pelo tribunal, antes de pronunciamento do juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O ato judicial que posterga a análise de pedido de tutela de urgência para após a produção de prova técnica qualifica-se como despacho de mero expediente e é irrecorrível. 2. A apreciação imediata da liminar pelo tribunal, sem prévia decisão na origem, configura inadmissível supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3º; 300; 370; 1.001; 1.015; 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJRS, AI nº 70081678500, Rel. Desª. Thais Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 30.05.2019; TJBA, Agravo nº 80345888120208050000, Relª. Desª. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 27.01.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8058202-42.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, ANA PAULA GUIMARAES SILVA, e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.